Tribunal: TJDFT
Processo: 0755131-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA LESÃO CORPORAL. ÍNFIMO ARRANHÃO. RESISTÊNCIA E DESACATO. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia contra o recorrido pela prática dos crimes de lesão corporal, desacato e resistência, por ausência de justa causa para a ação penal.
II – Questões em exame:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se há elementos de prova mínimos a demonstrar, ainda que de modo perfunctório, a tipicidadee nas condutas da denunciada.
III – Razões de decidir:
3. Justa causa é suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, e que, obrigatoriamente, deve estar presente, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o “status dignitatis” do recorrido.
4. O ínfimo arranhão em um dos policiais que atuaram na imobilização da recorrida não configura lesão corporal, por evidente insignificância.
5. De outro lado, existem indícios mínimos da prática dos crimes de resistência e desacato, haja vista os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e das declarações da investigada, na delegacia. Ademais, a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
6. Evidenciado que o órgão acusador se atentou aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever os fatos delituosos imputados à recorrida, e, por outro lado, não se verificando a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, deve ser reformada a decisão recorrida para que a denúncia seja recebida em relação aos crimes de desacato e resistência, caso não haja outro motivo impeditivo.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.